Tribunal: TJSP
Processo: 2171414-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica. Documentos juntados pela recorrente que não permitem inferir pela impossibilidade de arcar com as custas do processo. Súmula 481/STJ. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. O disposto no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 também prevê a comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica. Documentos juntados pela recorrente que não permitem inferir pela impossibilidade de arcar com as custas do processo. Súmula 481/STJ. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. O disposto no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 também prevê a comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento. Ausência de tal demonstração. Indeferimento de ambos os benefícios.
2. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. A segurança do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução. Tese fixada no julgamento do IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000 (Tema 30), segundo a qual "o recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80".
3. Decisão mantida.
4. Recurso não provido.